Tribunal: CARF
Processo: 10980.907909/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907909/2015-42
RESOLUÇÃO
3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE CIMENTO ITAMBÉ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório da DRJ de origem, até sua decisão, dando
sequência aos fatos, em seguida.
RELATÓRIO
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
2
Em 05/08/2015, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 02) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 578.654,58 referente ao 3o
trimestre-calendário de 2010, reconheceu apenas R$ 504.868,01, e, sendo o
demonstrativo
de
crédito
constante
do
PER/DCOMP
no
03246.05709.250613.1.5.01-6790 (fls. 11/256), homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 02253.37510.250613.1.3.01-5513. O
CNPJ do estabelecimento detentor dos créditos é no 76.630.573/0002-41.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
estão disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do
Brasil e reproduzidos às fls. 03/09.
Motivos do não reconhecimento do crédito solicitado/utilizado: a)
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; b) constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
02/09/2015 (histórico de comunicações à fl. 10), apresentou, em
16/09/2015, manifestação de inconformidade (fls. 257/262) subscrita pelos
patronos da pessoa jurídica (procurações à fls. 264/265), em que sustenta,
basicamente, que a glosa de créditos em razão da situação de BAIXADO no
cadastro do CNPJ do estabelecimento emitente não deve prosperar, pois,
embora tenha ocorrido a incorporação da VOTORANTIM Cimentos Brasil
S/A (CNPJ no 96.824.594/0001-24) pela VOTORANTIM Cimentos S/A (CNPJ
no 01.637.895/0001-32), as aquisições foram devidamente quitadas e
contabilizadas, tudo conforme documentação anexa (fls. 417/673); assim, a
requerente faz jus aos créditos pelo princípio da não-cumulatividade e em
consagração do princípio da verdade material.
Por fim, requer que o Despacho Decisório seja reformado, sendo
homologadas as compensações declaradas.
A decisão da unidade de piso manteve a glosa sob o argumento de que a
manifestante não carreou aos autos as cópias de notas fiscais de aquisição com a indicação do
novo CNPJ.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente
tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 13/12/2022, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto
no 70.235/72.
Em 12/01/2023 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
argumentações: i) DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO; II) DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
3
DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM NOTAS FISCAIS REGULARMENTE
EMITIDAS E PAGAS PELA RECORRENTE.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.
3. PRELIMINAR
3.1. Da nulidade do acórdão recorrido
Entende a Recorrente que cabe nulidade do Acórdão ora anatematizado, pois,
muito embora tenha reconhecido que a ela bem elucidou a origem do crédito com a apresentação
dos documentos que indicavam a apuração do IPI (Registro de Apuração do IPI) bem como pela
juntada de cópia do seu Livro Razão, numa interpretação equivocada, entendeu que somente a
apresentação das notas fiscais e a comprovação dos pagamentos/transportes concernentes às
aquisições poderia confirmar a existência do direito creditório em litígio.
Segundo a Recorrente a decisão foi equivocada, uma vez que ela se baseou no
RIPI/2010, art. 251, onde os créditos devem ser escriturados nos livros fiscais pelo beneficiário à
vista do documento que lhes confiram legitimidade, vale dizer, a nota fiscal, pondo em dúvida a
regularidade dos lançamentos contábeis apresentados.
Entretanto, os julgadores da instância anterior esqueceram de análise dos
esclarecimentos na peça de manifestação de inconformidade e dos documentos que o
corroboraram, demonstrando o direito creditório.
Argumenta que, se a DRJ viu desigualdade do requerimento creditório apontado no
PER/DCOMP e o que foi apurado pelo SCC – Sistema de Controle de Crédito e Compensações,
estando subordinada aos princípios norteadores do processo administrativo deveria determinar a
realização de diligência fiscal para se verificar o real valor do crédito, mas, jamais poderia rejeitar
de plano as provas trazidas ao PAF, desde a Manifestação de Informidade.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
4
Para a Recorrente a legislação que direciona o comportamento da autoridade fiscal
determina PODER/DEVER de condicionar o reconhecimento do crédito ou não à apresentação de
outros elementos como é o caso de se socorrer à realização de diligência fiscal, cujo objeto é a
garantia de expor a verdade material do direito invocado pelos contribuintes.
Vale-se para corroborar com a sua tese do artigo 156 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/21, corroborada pelo artigo 76 da IN RF 1.3000/12, que vigia à época do despacho inicial.
Confira-os:
IN RFB 2.055/21“Art. 156. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.”
IN RFB 1.300/12“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.” – neg.
Aponta também o Decreto no 7.574/2001, que regulamenta o processo de
determinação de exigência de créditos tributários da União, para compor a seara legislativa que
determina a realização de diligência e perícia para se chegar à verdade material. Veja:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
(..)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36
(Decreto no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, art. 1o).
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
5
Com essas informações todas, para sustentar a nulidade da decisão recorrida, alega
que a DRJ teria baseado seu julgamento em entendimento que somente a apresentação das notas
fiscais e a comprovação dos pagamentos/transportes concernentes às aquisições poderia
confirmar a existência do direito creditório em litígio.
Mas, o que se vê da decisão recorrida é que ela fulcrou seu julgado no fato de “.... a
despeito dos lançamentos presentes no livro Razão (cópia às fls. 598/671), a manifestante não
carreou aos autos as cópias de notas fiscais de aquisição com a indicação do novo CNPJ, sendo
que, a teor do RIPI/2010, art. 251, os créditos devem ser escriturados nos livros fiscais pelo
beneficiário à vista do documento que lhes confiram legitimidade, vale dizer, a nota fiscal.
Adicionalmente, não houve tampouco a comprovação inequívoca dos pagamentos/transportes
concernentes às aquisições” (DN)
No presente remédio recursivo ela não combateu e nem justificou a impossibilidade
de carrear aos autos as cópias de notas fiscais de aquisição com a indicação do novo CNPJ, e
tampouco as juntou com a peça recursiva, o que seria viável.
Portanto, não vejo razão para nulidade da decisão anatematizada, como quer a
Recorrente, até porque a matéria foi enfrentada em sua essência, descrita na sua integralidade e
fundamentada a decisão.
Rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Da comprovação do crédito de ipi decorrente da aquisição de produtos com
notas fiscais regularmente emitidas e pagas pela recorrente
No mérito, alega que comprovou a existência do crédito de IPI decorrente da
aquisição de produtos com notas fiscais regularmente emitidas e pagas por ela.
Diferentemente do que decidiu a DRJ de origem, segundo a Recorrente as glosas do
crédito de IPI estão devidamente comprovadas exigindo o seu direito creditório, pelos
documentos apresentados desde a manifestação de inconformidade e complementados agora em
sede recursal, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Entende que o equívoco da DRJ em negar a homologação da compensação
perseguida se deu pelo fato de ‘a baixa retroativa do CNPJ da fornecedora de insumos (em face de
sua incorporação) conduziu à inconsistência no cruzamento de dados pela autoridade
administrativa’, que é mero aspecto formal.
Esclarece ainda que “a falta de confirmação de parte dos créditos de IPI em
aquisição (entradas) no 3o Trimestre de 2010, em decorrência das notas fiscais glosadas terem
sido emitidas por fornecedor com CNPJ baixado nos bancos de dados da RFB”.
Mas, explica que isso:
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
6
A Recorrente adquiriu da empresa VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A., filial
inscrita no CNPJ sob no 96.824.594/0079-94, matéria prima para a industrialização
de produtos, a qual emitiu as correspondentes notas fiscais;
Que pagou ao fornecedor e contabilizou em sua documentação, mormente o
Registro de Apuração do IPI e Livro Razão.
Averiguando a documentação aos autos trazidos pela Recorrente, aos olhos desse
Julgador, verifica-se que a VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A (CNPJ sob no 96.824.594/0001-
24), em setembro de 2010 foi incorporada pela empresa VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (CNPJ no
01.637.895/0001-32).
Conforme consta da decisão anatematizada o período de incorporação é o mesmo
das glosas.
Vê-se também que a Recorrente juntou as notas fiscais do período das glosas, onde
a decisão anatematizada alega que não foram juntadas aos autos.
Assim, me parece que os documentos que acompanham o presente remédio
recursivo são assaz provando o crédito.
Entretanto, afigura-se supressão de instância julgar a testilha baseado em
documentos que somente foram juntados em sede recursal.
Desta forma, proponho a conversão em diligência, conforme quesito abaixo.
5. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme destacado no relatório deste acórdão, a decisão da unidade de origem
manteve em glosa um período porque a manifestante não carreou aos autos as cópias de notas
fiscais de aquisição com a indicação do novo CNPJ.
Todavia, a Recorrente juntou com o remédio recursivo as notas fiscais do período
que suprem essa ausência relatada no Acórdão objurgado, eliminando a glosa.
Juntou também comprovante de incorporação que apontam que VOTORANTIM
CIMENTOS BRASIL S.A. (CNPJ no 96.824.594/0001-24) foi incorporada pela VOTORANTIM
CIMENTOS S.A. (CNPJ no 01.637.895/0001-32), sendo que o registro de tal operação societária foi
levada a efeito durante o mês de setembro de 2010, período que é objeto das glosas
questionadas.
Portanto, em respeito a princípio da verdade material, bem como, o devido
processo legal, necessário que seja o presente feito ‘baixado’ em diligência para o fim de a
unidade de origem proceder a reanálise das glosas efetuadas.
Ao retornar à DRJ deverá ela:
1) Intimar a Recorrente para que ela apresente novos elementos, cujos quais
julgue relevantes e efetue quaisquer outros questionamentos, ou junte novos
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
7
documentos, em derradeira oportunidade, para esclarecer a questão em
testilha;
2) Após supramencionada providência, diante de todos os documentos juntados,
seja em sede recursal ou em retorno de diligência, elabore a DRJ novo relatório
conclusivo, mormente sobre a sua real valia para suplantar a glosa;
3) Deverá ainda a unidade, se de fato as notas fiscais apresentadas em sede
recursal e mesmo em diligência, elaborar nova planilha informando se a glosa
deixa de existir;
4) Encerrada a instrução processual, com novo ‘decisum’ que intime a Recorrente
para, caso deseje, manifestar-se, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito;
5) Por fim, com ou sem nova manifestação recursal, após o prazo legal, deverá a
DRJ encaminhar os autos a essa Corte.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, devendo a unidade de
origem seguir as seguintes exigências:
a) Intimar a Recorrente para que ela apresente novos elementos, cujos quais
julgue relevantes e efetue quaisquer outros questionamentos, ou junte novos
documentos, em derradeira oportunidade, para esclarecer a questão em
testilha;
b) Após supramencionada providência, diante de todos os documentos juntados,
seja em sede recursal ou em retorno de diligência, elabore a DRJ novo relatório
conclusivo, mormente sobre a real valia para suplantar a glosa;
c) Deverá ainda a unidade, se de fato as notas fiscais apresentadas em sede
recursal e mesmo em diligência tiverem valia probatória, elaborar nova planilha
informando se a glosa deixa de existir;
d) Encerrada a instrução processual, com novo ‘decisum’, que intime a Recorrente
para se desejar, manifestar-se, antes da devolução do processo para esse
Colegiado, para prosseguimento do feito;
e) Por fim, com ou sem nova manifestação recursal, após o prazo legal, deverá a
DRJ encaminhar os autos a essa Corte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.567 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907909/2015-42
8

Fl. 1704
DF CARF MF
Original